Tribunal: TJDFT
Processo: 0725309-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725309-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA AGRAVADO: MARLENE ANA DA SILVA, JOAQUINA IZABEL DE ALENCAR SILVA, FRANCISCO DE ASSIS MACHADO TORRES, LOURIVAL ALEXANDRE NETO, CARMEM LUCIA GOMES FERREIRA, MARCELO ARAUJO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora